Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE EM UM DOS TRECHOS. CONDUTA ABUSIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I – É abusiva e ofende os princípios de proteção ao consumidor a conduta da empresa aérea que cancela automática e unilateralmente a passagem de retorno em razão do não comparecimento dos passageiros para embarque no trecho de ida.
II – A empresa aérea é responsável por indenizar os danos materiais suportados pelo consumidor para a aquisição de nova passagem para o trecho cancelado.
III – Conquanto reconhecida a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, os fatos vivenciados pelo apelado representaram transtornos e aborrecimentos decorrentes de situação da vida, mas não violaram os seus direitos de personalidade, assim, não configurado o dano moral.
IV – Apelação conhecida e parcialmente provida.